Tribunal: STF
Processo: RE 603323
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
Ementa: TRIBUTÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRAZO PARA CONCLUSÃO FIXADO EM NOVENTA DIAS.



    USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO E QUEBRA DA ISONOMIA.



    ART. 49 DA LEI 9.745/1999.



    ARTS. 2º, 5º, I E LXXVIII DA CONSTITUIÇÃO.



    Da forma como foram redigidas as razões recursais, o alegado erro na aplicação do art. 49 da Lei 9.745/1999 ao processo administrativo tributário independe de invocação constitucional, de modo que eventual violação tem caráter infraconstitucional (legislação federal geral em oposição à legislação tributária específica).



    A alegada quebra da isonomia não pode ser invocada pela União, para contrapor-se à aplicação de lei federal que considera desfavorável, em razão de sua ilegitimidade para postular direito fundamental individual da coletividade de contribuintes.



    Ademais, o provimento jurisdicional tem origem em provocação regular de jurisdicionado, com o objetivo de corrigir lesão (prazo razoável de duração do processo administrativo), e não de violar direitos individuais dos contribuintes.



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.